Tribunal: TJSP
Processo: 1114022-84.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Matérias aventadas no recurso foram enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1114022-84.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO GMAC S/A, é embargada ROSANA DO NASCIMENTO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114022-84.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18860 - SRF
2
VOTO No
: 18860
EMB. DECL.
: 1114022-84.2019.8.26.0100/50000
COMARCA
: Foro Central Cível - 45a Vara Cível
EMBGTE.
: Banco Gmac S/A
EMBGDO.
: Rosana do Nascimento Ferreira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão
embargado Inocorrência Matérias aventadas no recurso foram
enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os
vícios apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114022-84.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18860 - SRF
3
Trata-se de recurso de embargos de declaração ao v. acórdão
que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação
interposto pelo Banco, ora embargante.
Com alegação de vício material, busca o embargante,
declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Sustenta o recorrente em síntese que houve contradição no v.
acórdão, uma vez que manteve a condenação referente ao seguro, sob o
fundamento de que o contrato não possibilita ao consumidor optar pela
companhia que melhor lhe aprouver, sendo que tal argumento não consta na
causa de pedir da parte recorrida.
Alega que a embargada apenas alega abusividade do seguro
por não ter sido informada sobre a inclusão da cobrança, não cabendo ao
julgador acolher pedido, não suscitado na causa de pedir, sob pena de incorrer
em decisão extra petita.
Entende pela validade do seguro, não havendo vedação legal
para a sua cobrança.
Sem razão, contudo.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao
decidir.
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, o acórdão recorrido foi expresso no que se refere à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114022-84.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18860 - SRF
4
matéria exposta, não havendo que se falar nos vícios apontados.
Na hipótese dos autos o v. acórdão delimitou a questão da
abusividade no que tange a cobrança do Seguro Chevrolet Plus embutida no
contrato de financiamento entabulado entre as partes.
Restou pela aplicação do Recurso Especial Repetitivo que no
1.639.320/SP, que fixou o entendimento quanto a proibição de ser o
consumidor compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou por
segurador por ela indicada, conforme abaixo, trecho do julgado:
“2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.”
Assim, o v. acórdão, destacou que embora tenha sido
apresentada Proposta de Adesão ao Seguro às fls. 119 dos autos, “não há
comprovação nos autos de ter sido concedida oportunidade à autora de optar
por outra seguradora, sobretudo porque o valor cobrado encontra-se embutido
no contrato de financiamento do veículo.”
E continuou:
“Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece a vedação da prática de “venda casada”, tida
como conduta abusiva.
Sobreleva pontuar que a intenção da autor era contratar empréstimo
para financiamento de veículo e não de um seguro propriamente dito.
E muito embora não seja de todo vedada, a inserção de uma cláusula
prevendo a contratação de seguro de determinada seguradora, em um
contrato de adesão, ela não pode ser imposta ao consumidor.
Portanto, em casos que tais, a inserção dessa cláusula mostra-se
abusiva.
Deve, portanto, ser mantida a restituição à autora de forma simples,
nos termos da r. sentença singular.”
Nesse contexto, deve-se ponderar que, diferentemente do
alegado, a autora, ora embargada, apresentou de forma clara e expressa a
causa de pedir no sentido de não ter sido dada oportunidade de escolha sobre
a questão do seguro.
Confira-se às fls. 05 dos autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114022-84.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18860 - SRF
5
“3.3.1 DO SEGURO PRESTAMISTA
Inicialmente, vislumbra-se a configurada venda casada a imposição de
seguro (cláusula 4.3. Outros (Seguro e Despachante)) ao consumidor,
sem que lhe fosse dada a oportunidade de pesquisar melhores
condições daquele produto no mercado.” (g.n.).
Assim, não se vislumbra qualquer contradição ou decisão extra
petita, eis que o v. acórdão recorrido encontra-se nos limites delineados no
pedido e na causa de pedir apresentados na inicial.
Desta feita, a decisão combatida bem ponderou todas as
questões suscitadas, não havendo qualquer contradição quanto a matéria,
como pretende fazer crer o embargante.
Deve-se destacar que a jurisprudência é firme quanto à
excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a
correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I,
II e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e
desfazer contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício
a ser declarado.
Ainda,
no
que
concerne
ao
prequestionamento
dos
dispositivos legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114022-84.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 18860 - SRF
6
deve
fundamentalmente
solucionar
a
questão
controvertida,
sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE
no 128.519-2-DF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.”
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via
recursal adequada para externá-lo.
Fica o embargante advertido de que a reiteração do
recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das
penalidades processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator